Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-37.2023.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REGISTRO DE ART – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – A mera existência do contrato ou preenchimento de ART, por si só, não basta para justificar a cobrança se não há prova concreta da efetiva execução dos serviços. – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inexistência de elementos que configurem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REGISTRO DE ART – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – A mera existência do contrato ou preenchimento de ART, por si só, não basta para justificar a cobrança se não há prova concreta da efetiva execução dos serviços. – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inexistência de elementos que configurem litigância de má-fé, considerando que a autora acreditava que o registro da ART seria suficiente para justificar o recebimento dos valores contratados – Sentença Mantida – Negado provimento aos recursos.